Tribunal: TJPA
Processo: 0004776-98.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004776-98.2015.8.14.0051

APELANTE: ODAIR AZEVEDO DA SILVA

APELADO: ALUIZIO LINS LEAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPOSSE PRO INDIVISO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. RESTITUIÇÃO DE CUSTAS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Odair Azevedo da Silva contra acórdão que deu parcial provimento à sua apelação em ação de reintegração de posse ajuizada por Aluizio Lins Leal, modificando a sentença para assegurar apenas o restabelecimento do livre exercício da posse pelo autor, sem reintegração plena, mantendo a condenação por danos ambientais. O embargante alega omissão quanto ao pedido de restituição do valor do preparo recursal e contradição no acórdão por este afirmar que ele se encontrava na posse da área, quando quem detém a posse (inclusive por liminar anterior) é o autor da ação (apelado).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

a) Saber se há omissão no acórdão quanto ao pedido de restituição das custas recursais.

b) Saber se existe contradição no acórdão ao reconhecer simultaneamente a posse do réu e do autor sobre o imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado omitiu-se quanto ao pedido de restituição do preparo recursal, devendo ser sanada a omissão para determinar a devolução do valor depositado.

Não há contradição no acórdão, pois este diferencia entre a posse exclusiva exercida pelo réu sobre parte do imóvel, configurando turbação da composse, e o livre exercício da posse assegurado ao autor pela liminar e pela decisão de mérito, que afastou a reintegração plena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos para determinar a devolução das custas recursais.

Tese de julgamento:

“1. A omissão do acórdão quanto ao pedido de restituição do preparo recursal deve ser sanada em embargos de declaração. 2. O reconhecimento da posse turbada do réu em composse pro indiviso não contradiz o restabelecimento do livre exercício da posse pelo autor, sem reintegração plena.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Lei Estadual 8.328/2015, art. 54. Portaria Conjunta nº 004/2015/GP/CJRM/CJCI, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Resp 15.774-0-SP-EDcl; STF, Rcl 44145 RO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 19ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM - PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004776-98.2015.8.14.0051

EMBARGANTE: ODAIR AZEVEDO DA SILVA

EMBARGADO: ALUIZIO LINS LEAL

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 25548663

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ODAIR AZEVEDO DA SILVA
em face do
decisum
de
Id. Num.

25548663
, que conheceu e proveu em partes o recurso do Embargante em face de
ALUIZIO LINS LEAL
, modificando o dispositivo da sentença recorrida.

Transcrevo a ementa do acordão ora impugnado:

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPOSSE PRO INDIVISO. DANOS AMBIENTAIS. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Odair Azevedo da Silva contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse e condenou o réu à apresentação de Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD), além de indenização por danos materiais.

2. O apelante sustenta a inadequação da via processual eleita pelo apelado, a ausência de fundamentação da sentença e a inexistência de provas quanto aos danos ambientais e materiais.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão são:

i) se a ação possessória é meio adequado para a tutela do direito do autor;

ii) se houve ausência de fundamentação da sentença, violando o art. 93, IX, da CF/88 e o art. 489, § 1º, do CPC;

iii) se há provas suficientes para a condenação por danos ambientais e materiais.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ admite a reintegração de posse em caso de composse pro indiviso quando um dos compossuidores é excluído do exercício da posse (AgInt no AREsp 998.055/SP). No caso, restou demonstrado que o réu ocupava parte do imóvel de forma exclusiva, caracterizando turbação, o que autoriza o pleito possessório.

5. A sentença recorrida apresentou fundamentação adequada, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da CF/88 e no art. 489 do CPC, não sendo necessária a análise pormenorizada de todos os argumentos das partes, conforme jurisprudência do STF (ARE 950.950 AgR).

6. Quanto aos danos ambientais, as provas juntadas (fotos, cadastro ambiental) demonstram desmatamento e queimadas na área litigiosa. Diante da comprovação do dano e da responsabilidade do ocupante, impõe-se a reparação nos termos do art. 1.216 do CC.

7. No entanto, considerando a composse, a reintegração de posse plena não é cabível, sendo correto apenas restabelecer o livre exercício da posse pelo autor na área indevidamente ocupada pelo réu.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação parcialmente provida para modificar a sentença e assegurar apenas o restabelecimento do livre exercício da posse pelo autor, sem concessão de reintegração plena. Mantida a condenação do réu pelos danos ambientais.

Tese de julgamento:

"Na composse pro indiviso, não cabe reintegração de posse que implique exclusão do compossuidor, sendo cabível apenas a tutela possessória para restabelecimento do exercício da posse, sem impedir o uso comum do imóvel. O possuidor de má-fé responde pelos danos ambientais decorrentes da sua ocupação."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489; CC, arts. 1.199, 1.314 e 1.216.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 998.055/SP; STF, ARE 950.950 AgR.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 25698428
), a parte recorrente sustém a existência de omissão e contradição no julgado, vícios que considera que precisam ser sanados no Acórdão.

Aduz que há omissão quanto ao pedido de ID nº
23146193
, referente ao estorno ou devolução do valor depositado na conta do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, valor de R$620,07 (seiscentos e vinte reais e sete centavos), referente ao primeiro preparo recursal.

Sustenta que existe contradição no acórdão por este afirmar que ele se encontrava na posse da área, quando na verdade quem detém a posse (inclusive por liminar anterior) é o autor da ação (apelado)

Assim, visando seja suprido o suposto vício, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.

Requer o acolhimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões, cfe.
Id. Num. 26449856
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto assistir razão em parte ao embargante.

Bem, a irresignação apontada cinge-se ao fato de que o
decisum
vergastado teria sido
omisso
e
contraditório
, dado que não teria apreciado as seguintes teses:

DA OMISSÃO QUANTO AO ESTORNO DO PREPARO RECURSAL

Aduz que há omissão quanto ao pedido de ID nº
23146193
, referente ao estorno ou devolução do valor depositado na conta do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, valor de R$620,07 (seiscentos e vinte reais e sete centavos), referente ao primeiro preparo recursal.

De fato, a sentença não enfrentou especificamente a questão e
omitiu-se sobre o pedido de estorno do Embargante/Apelante.
Neste ponto, assiste razão ao Embargante.

Veja-se que, na Portaria do TJPA sobre Arrecadação Judicial e Extrajudicial é observado que em casos como o apresentado deverá haver a devolução dos valores já depositados:

(...)
Procedimento:

De acordo com o
art. 54
da Lei Estadual 8.328/2015 e
art. 4º
da Portaria Conjunta nº 004/2015/GP/CJRM/CJCI, em caso de processos distribuídos, o pedido de restituição deverá ser dirigido ao juiz do processo que, após decisão, oficiará à Coordenadoria Geral de Arrecadação para a efetiva devolução dos valores.

(...)

Dessa forma, acolho os embargos declaratórios neste ponto para sanar a omissão e assim declarar a devida devolução das custas no valor de R$ 620,07 (seiscentos e vinte reais e sete centavos), referente ao primeiro preparo recursal, conforme ID nº
22849000
.

DA ALEGADA CONTRADIÇÃO

O embargante afirma existir contradição no acórdão ao considerar, de um lado, que o réu se encontrava na posse do imóvel, e, de outro, reconhecer que o

autor já exercia a posse do bem, inclusive amparado por liminar concedida nos autos.

Sustenta, por isso, que há um vício lógico que comprometeria a coerência do julgado.

No entanto, tal alegação não resiste à leitura do acórdão, já que ele deixa claro que o embargante, embora tenha alegado boa-fé e compra regular da parte do imóvel de outro compossuidor (Edvaldo), passou a exercer posse exclusiva sobre porção do imóvel em regime de composse pro indiviso.

Tal conduta
configura turbação
, pois um compossuidor não pode excluir os demais do exercício da posse.

A medida liminar apenas
restabeleceu provisoriamente o livre exercício da posse
pelo autor (Apelado), e a decisão de mérito, reformada parcialmente,
limitou-se a confirmar esse restabelecimento
, afastando expressamente a reintegração plena.

Assim, o acórdão constrói uma
linha argumentativa coerente
, distinguindo entre "reintegração plena" (incompatível com a composse) e "livre exercício da posse" (admissível como forma de tutela possessória).

Dessa forma a sentença assim vaticinou expressamente:

(...) DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE

A controvérsia principal dos autos reside na possibilidade de se manejar ação de reintegração de posse em um caso no qual a própria inicial reconhece a existência de composse entre o autor e o primitivo possuidor EDVALDO UCHOA GONZAGA.

Nos termos do artigo 1.199 do Código Civil, “
se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros compossuidores
”.

No caso, a petição inicial, o desenho juntado no Num. 22848806 - Pág. 7 e a contestação de
Edvaldo Uchoa Gonzaga
admite expressamente que a posse do imóvel era exercida conjuntamente pelo autor e pelo primitivo possuidor, EDVALDO UCHOA GONZAGA. Além disso, o réu/apelante apenas sucedeu aquele na posse do bem, o que não configura, por si só, esbulho possessório.

ENTRETANTO, o desenho juntado no Id.

Num. 22848806 - Pág. 10 e o Cadastro ambiental (Num. 22848806 - Pág. 9) evidencia a constituição de área de preservação.

Assim, como a fotos juntadas no ID. Num. 22848807 - Pág. 4/

Num. 22848916 - Pág. 2 demonstram os desmatamentos e queimadas nas áreas descritas no desenho juntado no Id. Num. 22848806 - Pág. 7.

Destaque-se, também, não houve impugnação das alegações na contestação de
ODAIR AZEVEDO DA SILVA
, sendo inconteste a turbação, por ter sido de parte do imóvel.

Neste raciocínio, se as partes exercem o direito de composse do imóvel como todo, NÃO CABE A REINTEGRAÇÃO DE POSSE, porque devido o caráter dúplice da ação possessória importaria em uso exclusivo pela parte autora, o que estaria em violação ao disposto no art. artigo 1.199 do Código Civil.

O correto, neste caso, é
reconhecer a turbação e restabelecer

o livre exercício da posse pela parte autora

da área que estava sendo ocupada pelo Réu, de forma exclusiva
, com a responsabilização do Réu/Apelante dos danos na área de preservação ambiental, nos termos do art. 1.216, do Código Civil, vejamos:

Art. 1.216. O possuidor de má-fé responde por todos os frutos colhidos e percebidos, bem como pelos que, por culpa sua, deixou de perceber, desde o momento em que se constituiu de má-fé; tem direito às despesas da produção e custeio
.

(...)

Destarte, a decisão hostilizada foi expressa quanto às razões para o provimento em parte do apelo, inexistindo qualquer vício.

Portanto, não havendo no V. Acórdão qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade, nesse ponto, a ser sanado, o que se verifica é a nítida intenção da Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Nessa linha, não havendo qualquer omissão, obscuridade, erro material e/ou contradição na decisão embargada neste particular, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
ACOLHO-OS EM PARTE
, tão somente para sanar a omissão apontada e assim declarar a devida devolução das custas no valor de R$ 620,07 (seiscentos e vinte reais e sete centavos), referente ao primeiro preparo recursal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2025